Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Particularidades do caso.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário – atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso em função da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo se não encerrada a instrução porque a defesa insiste na oitiva de testemunha que a acusação desistiu de ouvir.
3 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
4 – Acusado que, cumprindo pena de 62 anos de reclusão por mais de 15 roubos, e, estando em regime aberto, comete roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito, ao certo, terá regressão de regime, impedindo, saída para trabalho externo.
5 – Ordem denegada.